Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO IMPORTADO. AQUISIÇÃO DIRETA PELO ADMINISTRADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APRESENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. NOTA FISCAL E DOCUMENTOS DEMONSTRATIVOS DA EFETIVA AQUISIÇÃO. JUNTADA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA VERBA PÚBLICA SEQUESTRADA. LEGITIMIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO REALIZÁVEL VIA DOCUMENTAL. PROVAS DE ESPÉCIE DISSÍMILE. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. INOCUIDADE PARA O FIM COLIMADO COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO ESTADO. CONTINUIDADE. QUESTÃO AINDA NÃO FORMULADA E ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.
2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
3. O administrado beneficiário de prestação jurisdicional que lhe assegurara o fomento de medicamento importado e de alto custo via recursos públicos, sendo-lhe confiado, inclusive, realizar a aquisição de posse de verba originária dos cofres públicos, fica afetado, como contrapartida, pela obrigação de prestar contas do legítimo manejo do recurso público, comprovando que o destinara à aquisição do fármaco do qual necessita, demonstração passível de ser evidenciada mediante prova exclusivamente documental, e, não se desincumbindo desse encargo, fica compelido a repetir o que indevidamente fruíra em desvio da finalidade do fundo que fora confiado à sua gestão.
4. A aquisição de fármaco importado é comprovada através da apresentação do comprovante fiscal correlato ou, ao menos, do comprovante emitido pelo fornecedor e do correlato comprovante de pagamento, não se prestando para essa finalidade prova de natureza oral, e, assim, não evidenciando o administrado beneficiado por prestação judicial que lhe ensejara o fomento do medicamento do qual necessita via de recursos públicos, confiando-lhe, inclusive, a gestão do fundo público para o fim estabelecido, que houvera a destinação do recurso ao fim ao qual vinculado, fica obrigado a repetir o movimentado indevidamente.
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.